Tribunal: TJES
Processo: 5017849-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017849-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE LOMES DIBAI

AGRAVADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO PARCIAL. PRETENSÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA CINDENDA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL JÁ AFASTADA EM DECISÃO PRECLUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de sucessão processual, sob fundamento de ausência de demonstração da responsabilidade da cindenda e existência de decisão anterior, não recorrida, que já havia rejeitado sua inclusão no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cisão parcial da empresa executada autoriza a sucessão processual para inclusão da empresa cindenda como devedora no cumprimento de sentença;
(ii) estabelecer se a matéria relativa à responsabilidade patrimonial da cindenda está preclusa em razão de decisão anterior não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da sucessão processual decorrente de cisão pressupõe o reconhecimento da responsabilidade patrimonial da sociedade cindenda pelas obrigações objeto da execução.

A decisão anterior rejeitou expressamente a responsabilidade da cindenda, por ausência de demonstração nos autos, sendo decisão agravável, mas não impugnada.

A preclusão impede o reexame da responsabilidade patrimonial da cindenda quando a parte tenta rediscutir o tema sob nova denominação — de responsabilidade solidária para sucessão processual.

O pedido posterior de sucessão processual configura tentativa de contornar a decisão preclusa, pois a sucessão tem como consequência lógica a transferência da responsabilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita a responsabilidade da cindenda, quando não impugnada tempestivamente, torna-se preclusa, impedindo rediscussão indireta mediante pedido de sucessão processual.

A mera alteração da nomenclatura do pedido, de responsabilidade solidária para sucessão processual, não autoriza a revisão de decisão preclusa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei das S.A., art. 233, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017849-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE LOMES DIBAI - EPP

AGRAVADA: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Lomes Dibai - EPP devido à Decisão com cópia no ID 10926866, integrada por aquela de ID 10926869, na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0029991-57.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de sucessão processual de Avista Administradora de Cartões de Crédito LTDA por Will S.A. Instituição de Pagamento, com a alteração do polo passivo da demanda, ante a cisão parcial da empresa.

Narra a Agravante, no recurso de ID 10926858, “
que, no ano de 2019, foi realizada uma operação societária de cisão parcial da empresa executada (PAG S.A Meios de Pagamento), na qual foi constituída uma nova sociedade denominada Supernova S.A. Meios de Pagamento (
doc. 1
), cuja razão social foi posteriormente alterada para Will S.A. Instituição de Pagamento (
doc. 2
), com o mesmo objeto da empresa cindida, e para a qual foi realizada a transferência total do objeto de operação e acervo ativo e passivo dela
”.

Ante tal cenário, pugna pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (
i
) “
a transferência da totalidade da operação (transferência de ativos, direitos e obrigações) da empresa executada-cindida para a empresa cindenda,
[...]
implica na necessária retificação do polo passivo em decorrência da sucessão ocorrida, por aplicação analógica dos artigos 108 c/c 110 do código de processo civil, para nela fazer constar a empresa Will S.A. Instituição de Pagamento
”; (ii) “
constando no Anexo II do protocolo de justificação da cisão parcial a previsão de responsabilidade pela empresa cindenda pelas operações envolvendo cartões de crédito, como é o caso, resta necessária a retificação do polo passivo do cumprimento de sentença, para que nele conste a empresa cindenda
” e; (iii) “
ainda que existisse cláusula excludente de responsabilidade da empresa cindida, o que não é o caso, continuaria ela responsável pela dívida
”.

Ao compulsar a demanda originária, verifica-se que em 19/05/2023, no ID 25403105, o Julgador primevo consignou, acerca do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária da cindenda (Will S.A.) em relação à cindida, ora Agravada, que:

“[...] como forma suplementar a petição acima destacada, a exequente às fls. 356/366 dos autos físicos, requer em síntese: [...] ii) o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa incorporadora em decorrência cisão da empresa Executada, e consequentemente a determinação da inclusão no polo passivo da presente execução da empresa Will S.A. Meio de Pagamento, sem o prejuízo da manutenção da Executada original, e a determinação de penhora de ativos financeiros porventura existentes nas contas vinculadas de ambas as empresas indicadas; [...]

Dito isto, entendo que apesar de existir possibilidade de as sociedades empresárias Will S.A Meios de Pagamento (CNPJ 36.272.465/0001-49) e Avista Administradora de Cartões de Crédito S.A (CNPJ 04.533.779/0001-61 e 04.533.779/0007-57), responderem pelos créditos da executada, não restou demonstrado aos autos a responsabilidade destas.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido de inclusão das sociedades empresárias Will S.A Meios de Pagamento (CNPJ 36.272.465/0001-49) e Avista Administradora de Cartões de Crédito S.A (CNPJ 04.533.779/0001-61 e 04.533.779/0007-57), no polo passivo dessa ação de execução.”

Na sequência, sobreveio a Decisão objurgada, da qual consta o seguinte trecho:

“No ID nº 29122515, a exequente requer em suma, que seja reconhecida a sucessão processual da empresa cindenda, sendo deferida a alteração do polo passivo do presente cumprimento de sentença, para que nele passe a constar como executada a empresa WILL S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ: 36.272.465/0001-49.

[...]

Entretanto, como já decidido em Decisão retro proferida nos autos (ID nº 25403105), apesar de existir possibilidade de as sociedades empresárias Will S.A Meios de Pagamento (CNPJ 36.272.465/0001-49) e Avista Administradora de Cartões de Crédito S.A (CNPJ 04.533.779/0001-61 e 04.533.779/0007-57), responderem pelos créditos da executada, não restou demonstrado aos autos a responsabilidade destas, não servindo como prova do fato alegado, processos distintos.

Além disso, diferente do que alega a exequente, a constituição dos créditos foi anterior a cisão das empresas no ano de 2019 (dois mil e dezenove), não sendo difícil de se perceber, haja vista que o presente cumprimento de sentença se iniciou no ano de 2017 (dois mil e dezessete).

Sendo assim,
INDEFIRO
os pedidos da exequente presentes no ID nº 29122515, pelos mesmos fundamentos proferidos na Decisão retro, de ID nº 25403105.”

Em um primeiro momento, intimada a se manifestar sobre a intempestividade para recorrer acerca da matéria relativa à responsabilidade solidária, a Agravante, no petitório de ID 12520578, consigna que “
Enquanto a responsabilidade solidária tem natureza obrigacional (direito material) e objetivo de garantir o cumprimento da obrigação pela inclusão de outro devedor no processo por sê-lo também responsável pela dívida, a sucessão processual tem natureza processual e objetivo de garantir a continuidade do processo a partir da substituição da parte devedora-executada
”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Agravante, após o trânsito em julgado da questão atinente à responsabilidade (ID 25403105), reiterou a pretensão de inclusão de Will S.A. no polo passivo da demanda, desta vez sob a denominação de “sucessão processual”, alegando novos fundamentos (“
o reconhecimento da sucessão processual da empresa cindida pela empresa cindenda, bem como sua consequência lógica, qual seja a substituição do polo passivo
”), o que deu origem à decisão objeto do presente recurso.

Ocorre que a sucessão processual motivada pela cisão tem como principal efeito, do ponto de vista da tutela do credor, a responsabilidade patrimonial da cindenda, consoante lecionam Modesto Carvalhosa e Fernando Kuyven:

“Na cisão parcial, na qual sobrevive a cindida, a sociedade que absorve parcela de seu patrimônio sucede a cindida nos direitos e obrigações relacionados no protocolo e responde solidariamente com ela pelas suas obrigações anteriores à cisão. Todavia, pode ficar estipulado no protocolo que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio responderão apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre elas ou com a companhia cindida. Nesse caso cabe oposição dos credores, através de notificação judicial ou extrajudicial, dentro do prazo decadencial de noventa dias. A matéria está regulada no parágrafo único do art. 233 da Lei Societária.” (
In
Tratado de Direito Empresarial – Volume III. Revista dos Tribunais: 2023)

Logo, no contexto da execução/cumprimento de sentença, a sucessão guarda relação direta com a análise da responsabilidade pela dívida, de modo que a inclusão da pessoa jurídica cindenda no polo passivo, seja a título de responsabilidade solidária ou por sucessão, pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da responsabilidade patrimonial pela obrigação executada.

Ao decidir, em 19/05/2023, o Magistrado singular enfrentou a questão atinente à responsabilidade de Will S.A. e a rejeitou por considerar não demonstrada, valendo ressaltar que, apesar de a decisão ser passível de Agravo de Instrumento, não foi objeto de impugnação recursal.

Desse modo, ao que parece, o pedido de sucessão processual formulado posteriormente, busca reverter o posicionamento judicial anterior sobre a responsabilidade do patrimônio de Will S.A.. Todavia, as questões já decididas no curso do processo, a respeito das quais não houve recurso no momento adequado, são atingidas pela preclusão, sendo indevido reabrir a discussão sobre a responsabilidade patrimonial da cindenda apenas alterando a nomenclatura do pedido (de inclusão solidária para sucessão processual).

Tendo em vista que o pedido de sucessão processual está vinculado à responsabilidade que, por sua vez, já foi objeto de decisão preclusa, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado no ponto, sem a inclusão de Will S.A. no polo passivo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.